Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-40.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702806-40.2020.8.07.0019 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: COLEGIO CESARIO LTDA - ME DECISÃO Com o julgamento do apelo (id 302351730 exauriu-se a competência da Turma, salvo para declaratórios. Logo, não conheço do pedido sob id 30433873. Após certidão de trânsito em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 17 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator